Tribunal: TJMT
Processo: 0018017-14.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018017-14.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONE ALVES DE ALMEIDA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RELVITHON RENNEE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 620.960.601-68 (VÍTIMA), PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 049.860.131-57 (ASSISTENTE), RAFAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 039.289.671-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL COM TENTATIVA DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO – PROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A MATERIALIDADE DO FATO E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INDUBITÁVEL – FATOS QUE DEVEM SER PLENAMENTE SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU PRONUNCIADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu
in casu
.

2. Deste modo, a fim de se preservar a competência constitucionalmente atribuída à Corte Leiga, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora tipificada pelo art. 121, § 2o, V, do Código Penal, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

DIONE ALVES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0018017-14.2019.8.11.0042, em que se
desclassificou

a conduta originalmente imputada ao ora recorrido
DIONE ALVES DE ALMEIDA,
do
art. 121, § 2o, V c/c art. 14, II, todos do Código Penal
,

para
outro de competência do juiz singular
, e se determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT com competência para processar e julgar infrações penais punidas com reclusão.

Nas razões recursais vistas no ID

165938396, o i. órgão ministerial pretende a
pronúncia

do acusado
,
nos termos descritos na denúncia, ao argumento de que as provas coligidas aos autos demonstram a
possível presença do
animus necandi
, impondo-se assim a submissão do recorrido ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em contrarrazões encartadas no ID 165938399, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrido rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
não provimento
do vertente apelo.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manifestou-se pela impossibilidade de se realizar o juízo de retratação, face à ausência de pedido do
Parquet
, e,
na sequência, determinou a remessa do feito a esta instância revisora
(ID 165938401).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
170279678,
opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso que, embora o d. juízo
a quo
não tenha exercido expressamente o juízo de retratação relativo ao édito recorrido, por entendê-lo incabível face à ausência de pedido expresso do
Parquet
nesse sentido, é pacífico o entendimento de que sua ausência
in casu
não configura qualquer nulidade
, já tendo inclusive o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que “
não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
” (REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
01/05/2019
, por volta das seis horas da tarde, em uma residência particular situada na Av. Comandante Costa, n. 3155, Bairro Porto, na cidade de Cuiabá/MT, o réu
DIONE ALVES DE ALMEIDA
, mediante escalada,
subtraiu
, para si,
fios de eletricidade
avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes à vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
[
fato 01
].

No mesmo local e data indicados, mas por volta das nove horas e meia da noite, o réu, novamente mediante escalada,
subtraiu
para si uma
escada de alumínio
de onze degraus, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
[
fato 2
].

Na mesma data, por volta das onze horas da noite, a vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
constatou a prática dos crimes de furto, verificando a identidade do responsável por meio das câmeras de segurança de sua residência. Ato contínuo, a vítima saiu de carro pelas ruas de seu bairro, onde ficam moradores de rua e usuários de drogas, logrando êxito em sua busca ao eventualmente localizar o denunciado.

Quando a vítima desceu do carro e indagou o réu acerca do paradeiro da escada subtraída, no entanto, o réu
atentou contra sua vida
, com o fito de
assegurar a impunidade
dos furtos praticados, vindo a golpear o ofendido com golpes de uma faca de serra que trazia consigo, atingindo-o na região das costas e dos braços, e não consumando seu intento homicida tão somente por
circunstâncias externas
, quais sejam, o fato de que o ofendido resistiu às agressões, entrando em luta corporal contra o agressor.

Após o réu ter tentado se foragir, ingressando em uma propriedade particular, a vítima acionou a polícia que, ao chegar ao local, prendeu em flagrante o increpado.

Diante disso,
DIONE ALVES DE ALMEIDA
foi
denunciado
pela prática dos delitos previstos pelo
art. 155, § 4o, II
, por duas vezes, em concurso material com o
art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Ao final da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o d. juízo singular

entendeu que
não houve
animus necandi

e

desclassificou
o crime contra a vida para outro que não da competência da Corte Leiga, bem como realizou um exame superficial dos fatos, concluindo pela prática, em tese, do delito de
lesão corporal leve
.

Conquanto o delito de lesão corporal leve seja apenado com pena de detenção, de três meses a um ano, em atenção aos
dois delitos de furto
em tese praticados em concurso material pelo recorrido, o d. juízo
a quo
determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT com competência para processar e julgar infrações penais punidas com reclusão.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público, almejando a
pronúncia do acusado
, nos exatos termos descritos na denúncia, e a sua consequente submissão a julgamento perante o e. Conselho de Sentença, consoante já relatado.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito daquela natureza.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o réu o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que refere à
desclassificação
, consiste em conferir
novo enquadramento jurídico
à capitulação do crime atribuído ao processado, e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Todavia,
a decisão desclassificatória exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada e exauriente do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja,
o dolo na sua conduta
.

Dito de outra forma, para que ocorra a desclassificação ao final do
judicium accusationis
,
imperativo que haja prova estreme de dúvidas de que a conduta praticada configura delito outro que não doloso contra a vida
, caso contrário, caberá ao Júri dirimi-las.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

“[...] Em relação à alegação de ausência
animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, infere-se que o d. juízo da instância singela concluiu pela
inexistência do
animus necandi

na conduta do agente, tomando por base, essencialmente, o teor de seu relato, e na sequência arrazoando,
in verbis
, que:

“[...]
a natureza e a sede das lesões demonstra que realmente não parece ter havido vontade de matar a vítima
, mas sim
simples agressão
que pode configurar o crime de lesão corporal.

Inobstante, analisando os quesitos do
laudo pericial
da vítima Relvithon Rennee, mormente o quesito n°. 04 cujo quesito é
se a ofensa resultou perigo de vida? (fl. 18). A resposta foi NÃO (fl. 19).

Outrossim,
a vítima não ficou internado, com sequelas, incapacidade permanente para os trabalhos, perda ou inutilização de membros, sentido ou função ou ainda deformidades permanentes
.

E com relação ao
objeto
(faca de serra), o mesmo
não foi apreendido
, foi descartado como relatado pela vítima em juízo”.

(Decisão de ID 165938384 - Pág. 6).

Com a devida vênia ao d. magistrado singular, após examinar os elementos de prova que instruem o feito, concluo que a desclassificação da conduta do acusado para delito diverso daquele de competência do Júri Popular
não se mostra escorreita no caso concreto
.

Sublinho, na oportunidade, ser de curial sabença que o pronunciamento do réu ao Júri Popular constitui mera
admissibilidade da acusação
, um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, para o qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de
situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias,
não competindo ao juízo singular a análise aprofundada das provas
, devendo contentar-se com
razoável apoio
nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto e certo no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito.

Na hipótese,
a materialidade
da infração encontra-se satisfatoriamente delineada através do laudo pericial de lesão corporal da vítima (ID 165941709 - Págs. 10-15) e do boletim de ocorrência n. 2019.131366 (ID 165941709 - Págs. 33-34), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

No que refere à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o possível envolvimento do recorrido na empreitada criminosa, máxime tendo em vista que ele próprio
admitiu
, nas duas oportunidades em que foi ouvido, ter sido o
autor dos golpes de faca efetuados contra a vítima
.

Já com relação à suposta
ausência do
animus necandi
, embora encontre algum respaldo nos elementos indiciários coligidos ao feito,
é certo que,
a priori,
trata-se de apenas uma das teses sustentadas no processo
.

A esse respeito, pontuo que, na fase inquisitiva, perante a autoridade policial, conquanto tenha negado a prática dos furtos,
DIONE
, que possui deficiência física relacionada à fala, mas não à audição, relatou o ocorrido nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] QUE perguntado
se desferiu golpes com uma faca de cozinha contra a pessoa de RELVITHON nesta noite e se tinha a intenção de matá-lo para ficar impune dos crimes de furto acima citados
, respondeu que

sim e que a motivação foi porque RELVITHON o agrediu com uma barra de ferro antes, causando lesão na sua mão esquerda quando procurou se defender dos golpes desferidos por aquele; QUE desferiu os golpes de faca na intenção de se defender; QUE parou com os golpes de faca porque RELVITHON entrou em luta corporal com ele e acabou o dominando, tendo fugido correndo logo em seguida
”.

(Termo de Qualificação de ID 165941709 - Págs. 29-30). — Destaquei.

Em juízo
,
DIONE
alterou parcialmente sua versão dos fatos para confessar ter sido o autor dos crimes de furto, mas manteve a tese de que, na data, buscou apenas se defender de agressões da vítima, acrescentando ainda ter lesionado sua perna esquerda durante a altercação.

Por apego à clareza, transcrevo o teor das respostas ofertadas pelo réu à inquirição realizada pela d. juízo
a quo
:

Magistrado
:
Você tentou matar o Relvithon?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
: Tentou?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
: Você usou uma faca?

Réu
: [sinaliza que
sim
; demonstra com os dedos seu tamanho]

Magistrado
: Uma faquinha pequena, isso?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
: Você usa drogas?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
: Você pegou uma escada dele, é isso? E aí ele foi cobrar de você a escada?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
: Aí... vocês começaram a discutir? E você estava com essa faca na mão?

Réu
: [sinaliza que
sim
; mostra que ela estava guardada]

Magistrado
: E era uma faca de cozinha, certo? Pequena?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
:
E o senhor atingiu ele?

Réu
: [sinaliza que
não
; gesticula que a vítima teria desferido um golpe com algo pesado contra sua perna esquerda]

Magistrado
:
Ele bateu em você? E aí você deu a facada?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

Magistrado
:
E você deu uma facada...?

Réu
: [mostra o número
três
com os dedos]

Magistrado
: A escada que você roubou dele, você ia usar para comprar droga? É isso?

Réu
: [sinaliza que
sim
]

(Registro audiovisual contido no ID 165941712).

Vê-se, portanto, que a tese defensiva consiste precipuamente em arguição de
legítima defesa
, imputando à vítima a conduta de ter inicialmente atentado contra a integridade física do réu, ainda que, na fase inquisitiva,
DIONE
tenha consignado seu ânimo de ceifar a vida da vítima, bem como assinalado que apenas cessou os golpes por ter sido detido por ela.

Por outro lado, a versão diametralmente oposta, sustentada pelo Ministério Público, quanto à presença do ânimo homicida na conduta do ora recorrido, também possui espeque nas provas dos autos, pois, de acordo com o depoimento da vítima, na data,
não houve qualquer tentativa de agressão da sua parte
.

Nesse sentido,
em juízo
,
Relvithon
relatou, em síntese, que, ao se dar conta do delito, logo após chegar em casa, telefonou para a Polícia, que o aconselhou a ir até uma Delegacia para registrar a ocorrência. Diante da negativa de que uma guarnição se dirigisse ao local, para acompanhá-lo até uma boca de fumo próxima,
Relvithon
muniu-se de R$ 50,00 (cinquenta reais) e decidiu ir atrás do suspeito, para “
comprar de volta
” sua escada, que era utilizada por ele no exercício de sua profissão.

Em suas buscas, o ofendido passou pelas proximidades da referida boca de fumo e, enquanto descia a Av. Ipiranga, localizou
DIONE
sentado em uma área, enquanto realizava o uso de drogas. De imediato,
Relvithon
se aproximou e desceu do carro, perguntando-lhe acerca do paradeiro da escada. Em suas palavras, “
[...] só que nisso ele já levantou, veio com uma faca na mão, quando eu vi eu tentei lutar com ele, ele me deu a primeira aqui
[levantando o braço direito],
eu abracei ele e joguei
[inclinando-se para a esquerda],
só que aí ele acertou uma outra nas costas, e essa que foi a que o médico falou que foi perigosa, porque poderia ter me levado a óbito, se furasse o pulmão. Por pouco ele não perfurou o pulmão. Aí ele correu”
(Registro audiovisual contido do ID 165941717 ao ID 165941718).

Embora perquirir o dolo do agente seja uma das tarefas mais árduas do processo penal, percebe-se, das palavras da vítima, que as circunstâncias que levaram o recorrido a não percorrer todo o
iter criminis
, interrompendo a prática dos atos executórios, não se mostram suficientemente claros e incontroversos, ao menos não neste momento processual.

Em outras palavras,
não há como afirmar, de maneira inequívoca, que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima
ou que,
munido de
animus necandi
a princípio, posteriormente desistiu voluntariamente de perpetrar o delito
, haja vista os indícios de que o ofendido, apesar das facadas, conseguiu
deter o réu
, o que fez com que
DIONE
acabasse por empreender fuga.

Não bastasse, as próprias peculiaridades do caso concreto evidenciam, em alguma medida, a
possível intenção
do agente em ceifar a vida do ofendido.

Isso porque o exame pericial a que foi submetido
DIONE
revelou a
inexistência de lesões físicas
,
em contraponto
ao seu relato de que teria sido violentamente agredido na região de sua perna esquerda (ID 165941709 - Págs. 43-44); lado outro, as lesões sofridas por
Relvithon
foram desferidas na região posterior de seu
braço direito
e também em suas
costas
, conforme constatado pelo laudo pericial, sendo certo que, quanto a esta última, a ferida atingiu uma profundidade de
03 (três) centímetros
(ID 165941709 - Pág. 12), tendo o ofendido relatado, em ambas as fases da persecução criminal, que o médico que lhe prestou socorros lhe alertou que
por pouco não fora atingido seu pulmão, o que lhe teria sido fatal
(ID 165941709 - Pág. 24).

Ainda, portanto, que as consequências suportadas pelo ofendido tenham sido, a princípio,
leves
, no sentido de que não resultaram em qualquer das circunstâncias aptas a configurar lesão corporal grave ou gravíssima, tampouco lhe causar efetivamente a morte,
essa circunstância não pode ser inteiramente atribuída à vontade do agente
, uma vez que a análise dos autos revela, em um primeiro momento, a
plausibilidade da pretensão acusatória
, alinhavada no sentido de que
DIONE
intencionava
ceifar a vida da vítima, mas não obteve êxito por
razões alheias à sua vontade
.

Demais disso, a dinâmica fática, com a posterior evasão do réu do
locus delicti
sem qualquer tentativa de prestação de socorro, a meu ver, é o suficiente para eivar de incerteza a tese de que o agente houvesse desistido voluntariamente de consumar o crime e,
inexistindo prova
segura e irrefutável de que a conduta fora praticada apenas com
animus laedendi
, ou seja, com intenção de lesionar apenas o corpo ou a saúde da vítima, tenho que
a questão deve ser submetida ao julgamento do corpo de jurados
, a quem compete aferir exaustivamente o elemento subjetivo do réu.

Reitero: para que
se admitisse a desclassificação ao final do
judicium accusationis
, seria necessário que as provas produzidas permitissem
constatar
de plano a ausência do
animus necandi

ou a desistência voluntária
, sem necessidade de uma análise mais profunda e complexa
acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, o que não se dá na hipótese.

Nessa mesma linha intelectiva, verifico que
a qualificadora referente à
intenção de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime

(art. 121, § 2o, V, do Código Penal)
não se apresenta manifestamente improcedente
, porquanto os elementos cognitivos jungidos aos autos, inclusive em vista do próprio interrogatório do réu, dão conta de que as facadas teriam sido desferidas logo após a vítima ter descoberto os furtos confessadamente praticados por
DIONE
e o confrontado acerca dos mesmos.

E, como é cediço, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em caso de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos
prova plena e incontestável
da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo Enunciado Orientativo n. 2 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Assim, no caso em tela,
o tipo penal derivado também deve ser submetido à análise do Conselho de Sentença
, sob pena de se usurpar do juiz natural da causa o pleno exame dos fatos e se afrontar o princípio da soberania dos seus vereditos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
reformar a r. decisão desclassificatória
proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.
0018017-14.2019.8.11.0042
e
PRONUNCIAR

o recorrido
DIONE ALVES DE ALMEIDA
como incurso nas sanções do
art. 155, § 4o, II, por duas vezes, c/c art.
121, §2o, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023